Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001030-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EDSON ALVES DA SILVA - VIDRACARIA - ME - CNPJ: 53.139.945/0001-55 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO FISCAL
— PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD — IMPENHORABILIDADE — AUSÊNCIA DE PROVA — ÔNUS DO EXECUTADO — ARTIGO 854, §3o, I, DO CPC —
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado comprovar, no prazo de cinco (5) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No caso, o agravante não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária, porquanto não juntou aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Edson Alves da Silva

Vidraçaria – ME
contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Município de Pontes e Lacerda
contra si, rejeitou a objeção de pré-executividade, e manteve o valor penhorado por meio do sistema
Bacenjud
em sua conta bancária, por ausência de provas da impenhorabilidade do valor bloqueado.

Assegura que o Juízo de Primeira Instância deixou de fundamentar sua decisão quanto à alegação de impenhorabilidade de valor inferior a quarenta (40) salários mínimos, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, limitando-se em “
dizer que não havia provas de que o valor penhorado correspondia ao sustento do devedor, só que esta nunca foi a afirmação do recorrente
”.

Aduz que a previsão contida no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, tem como objetivo a proteção e segurança pessoal e familiar do devedor, tendo em vista a natureza da conta poupança, e que o Superior Tribunal de Justiça tem dado interpretação extensiva ao dispositivo para alcanças também os valores depositados em conta corrente.

Contrarrazões (Id. 7953324).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de maio de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Alves da Silva Vidraçaria – ME contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Município de Pontes e Lacerda contra si, rejeitou a objeção de pré-executividade, e manteve o valor penhorado por meio do sistema
Bacenjud
em sua conta bancária, por ausência de provas da impenhorabilidade do valor bloqueado.

A controvérsia se resume em verificar acerca do acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, apresentada pelo agravante na execução fiscal ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda, consistente no bloqueio de verbas em sua conta bancária por ausência de provas de que o valor bloqueado é impenhorável.

Transcrevo trecho da decisão agravada, na parte que interessa:

“(...)
A pretensão do excipiente deve ser rejeitada.

Não há documento algum que dê conta da natureza da conta ou de que o valor penhorado se destina ao sustento do devedor.

Por outro lado, equivoca-se ao afirmar acerca do bloqueio do valor de R$ 2.238,92 (dois mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), porquanto, na realidade, foi encontrada quantia inferior, ou seja, R$ 2.130,34 (dois mil, cento e trinta reais e trinta e quatro centavos), conforme extrato anexado na fl. 98.

Ora, não há elementos comprobatórios do alegado, limitando-se a pretensão à seara dos fatos.

Sem mais delongas, REJEITO a exceção de pré-executividade.

Preclusa a presente decisão, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor do exequente (fl. 111), devendo, a seguir, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se em termos de prosseguimento do feito.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2019.
(...)”. (Id. 5970530, fls. 12).

Pois bem.

Para comprovar que os valores penhorados em suas contas bancárias são impenhoráveis, o agravante não juntou qualquer documento, limitando-se às suas alegações na exceção de pré-executividade de que o Superior Tribunal de Justiça tem dado interpretação extensiva ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil, alcançando não apenas os valores depositados em conta poupança, mas também os depositados em conta corrente, e o cabimento da exceção de pré-executividade ao caso (Id. 5970530).

Sendo assim, como demonstrado na transcrição da decisão agravada, não prospera a alegação de que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade proferida pelo Juízo de Primeira Instância carece de fundamentação, porquanto analisou os argumentos da exceção apresentada.

Por outro lado, quanto à interpretação extensiva ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil, de fato, o Superior Tribunal de Justiça, tem dado interpretação extensiva ao comando processual do artigo 833, X, do CPC, no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada.

À propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTA BANCÁRIA HÍBRIDA (CONTA-CORRENTE E POUPANÇA). LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. 'Reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X).' (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

2. Agravo interno desprovido. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1.876.987/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de dezembro de 2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS.

MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial.

2
. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção.

3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.

4. Agravo interno no recurso especial não provido (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1.795.956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de maio de 2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. 'É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.'
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. 'Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo.

4. Agravo interno não provido (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1.315.033/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2018).

Todavia, nada obstante a alegação de que os valores bloqueados possuem caráter alimentar,

ao executado compete comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis e, não há nos autos qualquer documento capaz de comprovar a impenhorabilidade da verba constritada, nos termos do artigo

854, § 3o, I, do Código de Processo Civil:

“
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
;”.

Esta Corte de Justiça já vem decidindo neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO COMPROVADA - PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE CONTA SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente somente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, somada ao transcurso do prazo de 06 (seis) anos previsto no REsp no 1.340.553/RS-RR (1 ano de suspensão + 5 anos do prazo prescricional).

Para obter êxito no pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar tal situação, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC.

Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação
.”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1012070-88.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 17 de dezembro de 2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021